Tribunal: STF
Processo: ARE 1492586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por UNIÃO contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e de recurso extraordinário com agravo interposto por ASSOCIACAO DOS PRATICOS DO ESTADO DO MARANHAO contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    O recurso de UNIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIVRE FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SERVIÇO DE PRATICAGEM. NATUREZA PRIVADA. INTERVENÇÃO DO ESTADO DE FORMA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.



    1. O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, sob os termos da Lei 9.537/1997, somente de modo excepcional é possível à autoridade marítima a interferência na fixação dos preços dos serviços de praticagem. Precedentes: AREsp 1.329.483/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023; REsp 1.696.081/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019; AgInt no AREsp 1.408.939/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, IV; e 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Portos e Costas da Marinha do Brasil, com o intuito de se obter a concessão de liminar para que a autoridade coatora abstenha-se de praticar ato que importe na imposição ou na fixação de preço para os serviços de praticagem prestados pelos associados da impetrante, a Associação dos Práticos do Estado do Maranhão.



    De fato, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte segundo o qual, relativamente à fixação dos preços pela atividade de praticagem, a intervenção da autoridade marítima somente se dará quando ameaçada a continuidade da prestação do serviço.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de ASSOCIACAO DOS PRATICOS DO ESTADO DO MARANHAO, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por ASSOCIACAO DOS PRATICOS DO ESTADO DO MARANHAO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente